Tribunal: TJSP
Processo: 2297294-68.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar proposta pelo Prefeito do Município de Orlândia – Lei Municipal no 4.264/2021 – Ato de iniciativa parlamentar – Instituição de Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública em todos os órgãos e entidades governamentais no âmbito do Município – Inconstitucionalidade – Vício formal – Reserva de inciativa legislativa do

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar proposta pelo Prefeito do Município de Orlândia – Lei Municipal no 4.264/2021 – Ato de iniciativa parlamentar – Instituição de Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública em todos os órgãos e entidades governamentais no âmbito do Município – Inconstitucionalidade – Vício formal – Reserva de inciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo – Invasão da esfera de gestão administrativa no que concerne à organização interna e funcionamento de ente da Administração – Violação ao princípio da separação dos poderes – Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional, na íntegra, a lei local vergastada.